Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001124-23.2020.8.11.0000
RECORRENTES: RODRIGO CALETTI DEON E RUBIA ARGENTA DEON
RECORRIDOS: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. E CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52917970) interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 43906461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018). 2. Ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco. 3. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a atividade agrícola da parte autora, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC, não havendo falar em responsabilidade solidária do agente financeiro quando nenhum dos danos apontados decorre de atos imputados ao banco.” (AI 1001124-23.2020.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Foram opostos os Embargos de Declaração de Ids. 45726980 e 46075 479 que restaram julgados em aresto assim ementado (Id. 49403980):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS AUTORES/AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DOS AUTORES/AGRAVANTES REJEITADOS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO NA SEDE RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DO BANCO/AGRAVADO ACOLHIDOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos pelos autores/agravantes exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal exposta no agravo de instrumento que foi desprovido. 2. Consoante entendimento fixado pelo eg. STJ, “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (Destaquei – STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 3. Tratando-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco/agravado, excluindo-o da relação processual, com fixação de verba honorária sucumbencial na origem em favor do excluído, e sendo desprovido o agravo, impõe-se a majoração dos honorários fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.” (AI 1001124-23.2020.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020).
Alegam: (i) violação e divergência jurisprudencial acerca do art. 369 do CPC, diante do julgamento antecipado da lide, dispensando a necessária fase de produção de provas; (ii) violação e divergência jurisprudencial acerca da Súmula 297 do STJ, ao argumento de que o Banco de Montadora é parte legítima para figurar na lide e (iii) necessidade de exclusão ou redução da condenação aos honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo (Id. 54562464).
Contrarrazões – Id. 57541961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de Súmula. Via inadequada.
Com base na interpretação do art. 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal, de modo a não ser cabível contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 300 E 1.015, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Além disso, esclareço que o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1814392/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 297 do STJ.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 369 do CPC, fundada na tese de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de instrução probatória, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da não ocorrência do cerceamento de defesa ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1642173/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo espólio de Vera Lucia Aparecida Pereira em face de ISCMSP - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Município de São Paulo, objetivando o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de danos sofridos pela falecida, após queda que teria ocorrido enquanto internada nas instalações da primeira ré. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de improcedência da ação e entendeu pela ineficácia da prova almejada, consignando que "conspira contra esta postulação a circunstância de que não se vê como poderia a perseguida prova técnica confirmar o fato transitório da noticiada caída", e que "a só exumação e análise dos restos corporais de Vera Lúcia Aparecida Pereira, ainda que disto pudesse provir a negativa do diagnóstico de osteoporose como causa da fratura de seu fêmur, não levaria mais do que afirmar a simples possibilidade da discutida queda. Não era mesmo de esperar, no mais, que uma inspeção técnica no banheiro em que se diz emergente essa queda pudesse, mais de dois anos transcorridos, aferir algum sinal visível do tombo". Para a Corte a quo, "tampouco seria de aguardar que, contra todos os juntados indicativos do histórico hospitalar, fossem produzir-se credíveis narrativas de enfermeiros e médicos que, como se verifica dos autos, não presenciaram diretamente o cogitado fato da caída de Vera Lúcia Aparecida Pereira, porquanto, se ocorrido, acontecimento solitário num banheiro do Hospital São Luiz Gonzaga". Reconheceu o acórdão, desse modo, que "a r. sentença de origem, a propósito, reportou-se aos documentos exibidos com a inceptiva, observando que Vera Lúcia Aparecida Pereira 'se dirigiu ao banheiro sem autorização da equipe [do Hospital], mas retornou com ajuda desta e acompanhamento de uma enfermeira até o seu leito sem que houvesse registro de queda, mas apenas a informação de que Vera Lúcia teria se queixado de uma dor na coxa esquerda (), o que levou ao diagnóstico de fratura subtrocantérica do fêmur esquerdo, decorrência de osteoporose ()'". IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1620804/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 27/08/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
Na espécie, a despeito de alegar a necessidade de exclusão ou redução da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v